Tribunal: TJDFT
Processo: 0730109-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730109-18.2022.8.07.0000 RECORRENTES: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA RECORRIDO: GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. IMPOSSIBILIDADE DE REFORÇO DA PENHORA. 1. Sobrevindo decisão de Corte Superior que reduz o quantum debeatur, e já tendo sido realizados depósito e penhora de valores substanciais, com base nos cálculos anteriores do cumprimento provisório de sentença, incabível a realização de nova constrição de dinheiro antes de se realizar o recálculo da dívida, em conformidade com a situação atual do processo de conhecimento. 2. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão cassada. Os recorrentes apontam violação ao artigo 854, § 3o, do CPC, aduzindo, em suma, que escoado o prazo processual sem impugnação do executado, torna-se preclusa a oportunidade de discussão a respeito do valor objeto da execução e da penhora realizada no feito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 854, § 3o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “nesse cenário, não há que se falar em preclusão temporal, em razão de ausência de impugnação à penhora, se a manifestação do executado, apresentada antes mesmo da intimação quanto à indisponibilidade dos valores, somente veio a ser expressamente apreciada em momento posterior” (ID Num. 45735949 - Pág. 3); “ademais, a respeitável decisão recorrida labora em equívoco ao invocar a preclusão da anterior decisão de ID no 116642717 dos autos de origem, proferida em 24/02/22, que homologou cálculos da Contadoria elaborados em 10/02/22, os quais ainda mencionavam a multa pela interposição de embargos de declaração tidos por protelatórios (ID no 115272353 dos autos de origem no 0729122-81.2019.8.07.0001). Ora, em 08/02/22, o c. STJ havia dado parcial provimento ao agravo interno em agravo em recurso especial no 1.675.696/DF, cujo acórdão foi disponibilizado em 24/02/22 e, consequentemente, tal circunstância não foi levado em consideração nos cálculos e citada decisão homologatória” (ID Num. 45735949 - Pág. 5); “veja-se que, uma vez provocado o Juízo de origem sobre tal decisão, foi indeferido o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado do processo de conhecimento (ID no 119298616 dos autos de origem no 0729122-81.2019.8.07.0001). Porém, mesmo sendo correto prosseguir com o cumprimento provisório na hipótese, ante a ausência de efeito suspensivo dos embargos de declaração pendentes na Corte Superior, olvidou-se o douto Juízo de apurar os reflexos que tal decisão tinha sobre o quantum debeatur” (ID Num. 45735949 - Pág. 5); “nesse caso, impõe-se a cassação da decisão agravada, a fim de que seja restaurado o contraditório quanto ao montante atual da dívida, ou mesmo eventual excesso de execução, como sustenta o agravante. Não cabe, porém, a imediata “declaração de quitação de todos os débitos referentes a execução em desfavor do Agravante”, como postulado neste recurso, até porque o cumprimento provisório de sentença ainda pode sofrer outras alterações por força do que vier a ser decidido pela c. Corte Superior” (ID Num. 45735949 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017